Tribunal: TJMT
Processo: 1013052-42.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013052-42.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AZUL EMPREENDIMENTOS CAPITAL LTDA - CNPJ: 29.241.850/0001-63 (APELADO), BRUNO MARTINS LUCAS - CPF: 336.212.298-17 (ADVOGADO), LAVERDE EMPREENDIMENTO E INCORPORACAO EIRELI - CNPJ: 30.270.791/0001-30 (APELADO), ENGERB LOTEAMENTOS LTDA - CNPJ: 26.988.559/0001-65 (APELADO), Secretário Municipal da Fazenda da Prefeitura de Cuiabá (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA
DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA
– IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO JUDICIAL – BASE DE CÁLCULO DO ITBI – VALOR DA ARREMATAÇÃO –
PREÇO VIL
– NÃO EVIDENCIADO –
UTILIZAÇÃO DE VALOR DE REFERÊNCIA NO CADASTRO IMOBILIÁRIO COMO BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO MUNICIPAL – INVIABILIDADE –
DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Nos termos do artigo 38 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do
Imposto de Transmissão de Bem Imóvel - ITBI
é o valor venal do bem.

Conforme entendimento pacífico do STJ e deste Tribunal, n
as hipóteses de alienação judicial do imóvel, o valor venal do bem corresponde à importância paga na arrematação em hasta pública.

Se a
aquisição se deu por arrematação judicial - precisa observar princípios legais e processuais de que o bem não pode ser alienado por valor inferior a 50% do valor da avaliação - as evidencias se firmam no sentido de não ser possível reconhecer que o bem teria sido adquirido a preço vil, sob pena de estar declarando que o ato judicial (hasta pública) é ilegal.

O STJ no julgamento do REsp 1937821/RN (Tema 1113), fixou as seguintes teses aplicáveis ao caso
: “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); e c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”.

Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
remessa necessária
e recurso de apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE CUIABA
em face da sentença proferida Juízo
3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
-MT que, nos autos do
Mandado de Segurança n. 0001766-
1013052-42.2020.8.11.0041
,
impetrado por A
ZUL EMPREENDIMENTOS CAPITAL LTDA, LAVERDE EMPREENDIMENTO E INCORPORACAO EIRELI e ENGERB LOTEAMENTOS LTDA
, contra ato
do
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA DA PREFEITURA DA CIDADE DE CUIABÁ, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para
conceder

a segurança vindicada, no sentido de determinar que a base de cálculo do ITBI do imóvel adquirido pelas impetrantes em leilão judicial seja o valor pago na arrematação pública do bem.

Aduz que, quando o imóvel é vendido em leilão, deve ser considerado para fim de base de cálculo do ITBI o valor da venda do imóvel, se esse for condizente com o valor venal de mercado.

Sustenta que, quando o bem é vendido por preço vil, deve ser considerado o valor venal de mercado e não o valor de arrematação em hasta pública.

Argumenta que, o imóvel em questão foi arrematado por R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) quando o valor venal constante no cadastro imobiliário é R$ 1.686.139,68 (um milhão, seiscentos e oitenta e seis mil, cento e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos).

Assevera que, o valor de arrematação corresponde a tão somente 14,82% do valor venal constante do cadastro fiscal do Município sendo considerado preço vil.

Assegura quem sendo considerado preço vil, o valor de arrematação é desconsiderado.

Pontua que, a cobrança do ITBI com base no valor venal é licita na hipótese.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, de modo a denegar a segurança.

A parte apelada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Sem parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que as partes A
ZUL EMPREENDIMENTOS CAPITAL LTDA, LAVERDE EMPREENDIMENTO E INCORPORACAO EIRELI e ENGERB LOTEAMENTOS LTDA
, impetraram Mandado De Segurança, arguindo em síntese que, adquiriram
por meio de leilão judicial um imóvel pelo valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Narram que, a autoridade impetrada ao avaliar o bem, cobrou o tributo utilizando como base de cálculo o valor de R$ 1.686.139,68 (um milhão, seiscentos e oitenta e seis mil, cento e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos), o qual supera o valor da aquisição.

Entendem os impetrantes/apelados que no caso de arrematação judicial de bem imóvel é o valor de aquisição e não o valor de mercado.

Sob o fundamento de que a autoridade impetrada estava violando direito liquido e certo das adquirentes do bem, foi impetrado o presente
mandamuns
.

O Magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para
conceder

a segurança vindicada, para o fim de determinar que a base de cálculo do ITBI do imóvel adquirido pela impetrante seja o valor pago na arrematação do bem.

Com essas considerações passo à apreciação da remessa necessária.

Pois bem. Nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Com relação ao tema, o doutrinador Hely Lopes Meirelles define direito líquido e certo como aquele que
“se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração – ou seja, pressupõe fatos incontroversos, demonstrados de plano por prova pré-constituída, por não admitir dilação probatória.
” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 892)

Cabe ressaltar que, e
m sede de mandado de segurança incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída, o que se vislumbra no caso concreto. Vejamos:

Em relação ao
Imposto de Transmissão de Bem Imóvel - ITBI
, sabe-se que nos termos do artigo 38 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo desse tributo é o valor venal do bem
ou direitos transmitidos
, como cito:

“
SEÇÃO III

Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos

[...]

Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. [...]”
.

Entende-se por valor venal, nos caso em que o bem é transferido em condições normais, o valor de mercado ou o ou preço de venda, à vista, em condições normais.

Sobre o assunto o Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário leciona que:

“É base de cálculo do ITBI o valor venal dos bens imóveis transmitidos ou direito reais cedidos (art. 38 do CTN). Vale dizer que
a base de cálculo será o valor de mercado (ou preço de venda, à vista, em condições normais de mercado), sendo irrelevante o preço de venda constante da escritura
[...]”. (SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1365)

No mesmo sentido é o artigo 226 da Lei Municipal Complementar n.o 043/1997 (Código Tributário do Município de Cuiabá),
in verbis:

“Art. 226 -
A base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens imóveis ou dos direitos reais a eles relativos transmitidos ou cedidos, avaliados em conformidade com o previsto no artigo 205
, constante do Cadastro Imobiliário, se em consonância com o valor corrente no mercado imobiliário local no momento do lançamento do imposto”.

“Art. 205 – Para efeito de lançamento do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, servirá de
base de cálculo o valor venal do imóvel
, constante do Cadastro Imobiliário atualizado em conformidade com a Planta de Valores Genéricos aprovada até dezembro do exercício anterior à ocorrência do fato gerador e,
para efeito de lançamento de ITBI, a base de cálculo será o valor venal do imóvel constante do Cadastro Imobiliário à época do lançamento
”.

No caso dos autos, constata-se que o imóvel foi adquirido por meio de arrematação em hasta pública, conforme se verifica dos documentos colacionados com a inicial.

Nesses casos, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que
o valor venal do bem, para fim de apuração do ITBI, deve corresponder à importância paga na arrematação.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO PARA A INCIDÊNCIA DO ITBI. ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. VALOR ARREMATADO. MOMENTO DO FATO GERADOR. REGISTRO DO IMÓVEL. I -
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que o valor venal para fins de composição da base de cálculo do ITBI é aquele consignado no próprio ato de arrematação
. Precedentes: AgRg no AREsp 818.785/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 13/05/2016; AgRg no REsp 1565195/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015; AgRg no AREsp 630.603/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 13/03/2015. [...]”.
(STJ - AREsp 1425219/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)

No mesmo sentido tem se manifestado a jurisprudência deste Sodalício:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA – INCIDÊNCIA DE ITBI – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA ARREMATAÇÃO
– PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA. É firme a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a arrematação corresponde à aquisição do bem alienado judicialmente, isto é, possui natureza jurídica de venda, razão pela qual o valor alcançado na hasta pública deve ser considerado para efeitos legais do cálculo do ITBI
(AgRg no AREsp 818.785/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 13/05/2016)”.
(TJMT - N.U 0003718-74.2015.8.11.0041, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 11/04/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –
ITBI – IMÓVEL ADQUIRIDO DO PODER PÚBLICO - BASE DE CÁLCULO – VALOR DA ARREMATAÇÃO
– ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO. A base de cálculo do
ITBI deve ser o valor real do bem imóvel e, no caso dos autos, em que houve a arrematação do bem que, por não ser considerado preço vil, é apto a servir de base de cálculo deste imposto
”.
(TJMT - N.U 0001455-26.2013.8.11.0078, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/09/2015, Publicado no DJE 24/09/2015)

Da análise conjunta dos documentos acarreados aos autos, constata-se que embora a Impetrante tenha arrematado o imóvel pelo valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), de modo que a utilização de valor diverso ao da aquisição viola direito liquido e certo dos adquirentes.

Outrossim, conforme mencionado alhures, a
aquisição do bem se deu por arrematação judicial, a qual deve observar os princípios legais e processuais, em que o bem não pode ser alienado por preço vil, ou seja, inferior a 50% do valor da avaliação, conforme prevê o
artigo 891, do CPC que assim dispõe:

“Art. 891
Não será aceito lance que ofereça preço vil
.

Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo,
considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação”
.

Destarte, não se mostra possível admitir que o bem tenha sido adquirido por preço vil, sob pena de estar declarando que o ato judicial (venda judicial do bem) foi ilegal ou equivocado.

Nessa vertente:

“RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO REALIZADO PELO PODER PÚBLICO – BASE DE CÁLCULO – VALOR DO PREÇO EFETIVAMENTE PAGO – APLICAÇÃO MUTATIS MUTANDIS DO ENTENDIMENTO PACÍFICO NA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ SOBRE A ARREMATAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA E RECURSO DESPROVIDO.

[...]”. 3.
As evidências se firmam no sentido de não ser possível reconhecer que o bem teria sido adquirido a preço vil, sob pena de estar declarando que o ato judicial (venda judicial do bem) foi ilegal, o que não pode ser admitido, notadamente quando inexistente prova em contrário
”. (TJMT - N.U 1057339-27.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 13/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – LIMINAR DEFERIDA – IMÓVEL ADQUIRIDO EM HASTA PÚBLICA – PREÇO VIL – NÃO EVIDENCIADO – BASE DE CÁLCULO ITBI – VALOR DA ARREMATAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A base de cálculo do ITBI deve ser o valor real do bem imóvel e, no caso dos autos, em que houve a arrematação do bem que, por não ser considerado preço vil, é apto a servir de base de cálculo deste imposto
. 2. Conforme entendimento pacífico do STJ e deste Tribunal, nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, o valor venal do bem corresponde à importância paga na arrematação em hasta pública, inclusive para fins de cálculo do ITBI. 3. Recurso conhecido e desprovido”. (N.U 1018393-12.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2021, Publicado no DJE 06/05/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – IMÓVEL ADQUIRIDO DO PODER PÚBLICO - BASE DE CÁLCULO – VALOR DA ARREMATAÇÃO – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO.
A base de cálculo do ITBI deve ser o valor real do bem imóvel e, no caso dos autos, em que houve a arrematação do bem que, por não ser considerado preço vil, é apto a servir de base de cálculo deste imposto
”. (N.U 0001455-26.2013.8.11.0078, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/09/2015, Publicado no DJE 24/09/2015)

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n.o 1.937.821 sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1113),

pacificou entendimento no sentido de ser ilegal a adoção de valor venal de referência pelo Município como base de cálculo do ITBI e sem a instauração de procedimento administrativo, como pretende o Apelante no caso dos autos, como cito:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO COM IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). INEXISTÊNCIA. VALOR VENAL DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REVISÃO PELO FISCO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. PRÉVIO VALOR DE REFERÊNCIA. ADOÇÃO. INVIABILIDADE. [...] 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses: a)
a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação
; b)
o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio
(art. 148 do CTN); c)
o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente
. 9. Recurso especial parcialmente provido”.
(REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022.)

Destarte, em razão das teses fixadas no Tema 1113-STJ, a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, no caso a arrematação, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU.

Têm-se, portanto que o Município não está autorizado a cobrar o ITBI utilizando como base de cálculo o valor de referência constante no cadastro municipal, como na hipótese, sem a instauração de procedimento administrativo para tanto, sob pena de violação ao artigo 148 do CTN, como transcrevo:

“
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.

Deste modo, se mostra correta a sentença do Magistrado
a quo
que concedeu a segurança para o fim de determinar que a base de cálculo do ITBI do imóvel adquirido pelas impetrantes seja o valor pago na arrematação judicial do bem.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Os fundamentos da remessa necessária são os mesmos proferidos na análise do recurso de apelação, o que implica em ratificar a sentença objurgada.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação e, por conseguinte
,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023